Tribunal: TJMT
Processo: 1034909-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034909-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Fixação, Guarda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[ANA CIBELLE CALDEIRA DA SILVA AGUIAR - CPF: 072.456.529-96 (ADVOGADO), MELISSA SARZI SARTORI - CPF: 865.386.591-87 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE DE MELO - CPF: 055.109.591-18 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TAISSON RODRIGO TOSIN - CPF: 022.669.991-92 (AGRAVANTE), M. J. M. T. - CPF: 074.886.601-96 (AGRAVADO), BRUNA CAROLINE DE MELO - CPF: 055.109.591-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIULIANI ROSA DE SOUZA YAMASAKI - CPF: 933.868.771-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRETENSÃO DE PAGAMENTO
IN NATURA
. LITIGIOSIDADE ENTRE OS GENITORES. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em favor de menor no valor correspondente a dois salários-mínimos, acrescidos de 50% das despesas extraordinárias, em ação de guarda, regulamentação de visitas e alimentos, sustentando o agravante a necessidade de redução do encargo, mediante pagamento direto de despesas básicas aos fornecedores.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se, diante do quadro de animosidade entre os genitores, é juridicamente viável substituir a prestação pecuniária dos alimentos provisórios pelo pagamento
in natura
das despesas da menor, como pretende o agravante.

III. Razões de decidir

3. O patamar arbitrado pelo juízo de origem mostra-se compatível com o binômio possibilidade/necessidade, revelando-se adequado às necessidades da menor e proporcional às condições econômicas do alimentante.
4. O pagamento
in natura
exige consensualidade e convivência harmoniosa entre os genitores, o que não se verifica no caso concreto, sendo inviável a substituição da verba pecuniária por prestação direta a fornecedores, sob pena de acentuar conflitos e gerar prejuízos à criança.
5. O custeio espontâneo de despesas pelo alimentante, embora louvável, não afasta a necessidade de cumprimento da obrigação alimentar fixada judicialmente, sobretudo em fase de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prestação alimentar provisória deve observar o binômio possibilidade/necessidade, sendo mantido o valor fixado quando adequado ao caso concreto.

2.

A prestação alimentar exclusivamente in natura é inviável quando ausente consenso entre os genitores, especialmente em contexto de litigiosidade que possa comprometer o melhor interesse da criança.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034909-97.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: TAISSON RODRIGO TOSIN

AGRAVADAS: BRUNA CAROLINE DE MELO, M. J. M. T.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TAISSON RODRIGO TOSIN
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Guarda, Regulamentação de Visitas e Alimentos n. 1020674-80.2025.8.11.0015, ajuizada por
M. J. M. T., representada por sua genitora BRUNA CAROLINE DE MELO,
que fixou alimentos provisórios mensais em favor da menor, no patamar de 02 salários-mínimos, mais 50% das despesas extraordinárias.

Inconformado, o Agravante recorre para reduzir a verba alimentar, ao argumento de que realiza diversos pagamentos em prol da menor diretamente aos fornecedores, como reconhecido pela Agravada na inicial.

Requer, assim, a tutela provisória recursal para suspender a decisão agravada e manter o pagamento da pensão como já vem sendo feito pelo genitor, com pagamento de todas as despesas básicas diretamente aos fornecedores e o reembolso/pagamento das despesas extraordinárias até o limite fixado na decisão agravada.

Ao final, pede pelo provimento do Recurso.

Tutela de urgência indeferida, consoante ID. 320365361.

Contrarrazões, ID. 326855858, pelo desprovimento do Recurso.

Parecer da d. PGJ, pelo desprovimento (ID. 335483866).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Guarda, Regulamentação de Visitas e Alimentos n. 1020674-80.2025.8.11.0015,

que fixou alimentos provisórios mensais em favor da menor, no patamar de 02 salários-mínimos, mais 50% das despesas extraordinárias.

Inconformado, o Agravante recorre para reduzir a verba alimentar, ao argumento de que realiza diversos pagamentos em prol da menor diretamente aos fornecedores, como reconhecido pela Agravada na inicial.

Requer, assim, o provimento recursal para manter o pagamento da pensão como já vem sendo feito pelo genitor, com pagamento de todas as despesas básicas diretamente aos fornecedores e o reembolso/pagamento das despesas extraordinárias até o limite fixado na decisão agravada.

Ao final, pede pelo provimento do Recurso.

O Recurso não comporta provimento.

Isso porque, o patamar fixado a título de alimentos provisórios, qual seja 02 salários-mínimos mais 50% das despesas extraordinárias, é compatível com as necessidades da menor, e com a possibilidade do alimentante.

Ademais, o pagamento dos alimentos somente
in natura
depende de acordo entre as partes e deriva de relação amistosa, não sendo viável no caso de litigiosidade entre os genitores.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA C/C OFERTA DE ALIMENTOS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM PECÚNIA – PEDIDO DE ALTERAÇÃO PARA PAGAMENTO IN NATURA – INVIABILIDADE – ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES – PREJUÍZOS À INFANTE – RECURSO DESPROVIDO.

Reconhecido pelo próprio alimentante a animosidade entre os genitores da menor, afigura-se inviável o pagamento dos alimentos somente na forma in natura, tendo em vista a necessidade de acordo entre as partes para que a prestação alimentícia ocorra dessa forma. Na hipótese, os alimentos in natura apenas causariam maior possibilidade de conflito e, por consequência prejuízos à menor.
(N.U 1008129-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

Assim, o pagamento espontâneo de despesas da menor por parte de seu genitor é extremamente salutar, todavia, sem prejuízo da verba alimentar fixada na decisão agravada.

Dessa forma, até que sobrevenha a instrução processual, o montante arbitrado atende ao binômio possibilidade/necessidade.

Nessa senda, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026